Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-38.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002274-38.2020.8.11.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a apresentação de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator